Tribunal: TCU
Processo: 011.381/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10858/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Maria do Carmo Martins Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 71/2009 (Siafi/Siconv 653099), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Santarém - PA, para obras de contenção das águas pluviais dos Rios Amazonas e Tapajós, execução de serviços emergenciais de drenagem, terraplenagem e pavimentação asfáltica de vias de vários bairros daquele município. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre 04/11/2013 - data da notificação acerca do Acórdão 1934/2013-TCU-Plenário , o qual determinou que o que o então Ministério da Integração Nacional analisasse a prestação de contas do Termo de Compromisso ante o teor do denunciado no TC Processo 020.052/2010-3 -, e o evento apuratório seguinte, Parecer 56/2021/RENORT/Gabinete SE, de 03/05/2021, transcorreram mais de sete anos, configurando-se a ocorrência da prescrição; considerando o transcurso de mais de dez anos entre a data da apresentação da prestação de contas final, 10/03/2011, e a notificação da responsável em 14/6/2021; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela ocorrência de prejuízo à ampla defesa e da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 108-111); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, e arts. 6o, inciso II, 16, inciso III, e 19, da IN/TCU 71/2012, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 011.381/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria do Carmo Martins Lima (XXX.863.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santarém - PA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF) e outros, representando Maria do Carmo Martins Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.